Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723039-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MIGUEL MADOZ ROBINSON AGRAVADO: SUPER VISAO PERICIAS E VISTORIAS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Miguel Madoz Robinson contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0715856-85.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Diante da ausência da formação da relação processual, dispenso a citação/intimação dos Agravados. Operada a preclusão, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora